Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003429-68.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALTER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 173.916.101-78 (EMBARGANTE), CAIO VINICIUS CAETANO PESSOA - CPF: 040.806.521-43 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - CPF: 042.379.881-20 (ADVOGADO), PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - CPF: 806.000.931-15 (ADVOGADO), DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - CPF: 005.762.161-60 (ADVOGADO), E. A . SALOMAO JUNIOR - CNPJ: 16.383.720/0001-13 (EMBARGADO), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE ATIVA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS MATÉRIAS NO ACÓRDÃO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL – TEORIA DA APARÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIA RECURSAL INADEQUADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO RECONHECIDO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A tentativa de rediscutir o mérito da causa e a prova dos autos em sede de
aclaratórios
configura nítido caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003429-68.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

E. A. SALOMÃO JUNIOR
–
ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 349691865)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação de cobrança, para condenar a parte ré a ressarcir ao autor o montante remanescente de R$10.000,00 (dez mil reais) relativos à reformulação de projeto, bem como os valores referentes à conclusão parcial da obra até o momento da paralisação, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de vício de omissão no julgado no que tange à tese de ofensa à coisa julgada material, asseverando que a composição civil celebrada entre as partes perante o Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT estabeleceu que não haveria mais quaisquer pendências sobre os fatos discutidos, o que implicaria quitação ampla e irrestrita sobre a relação contratual.

Aduz, outrossim, omissão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da parte embargada, argumentando que as tratativas e recibos demonstram que o contrato verbal foi firmado
intuitu
personae
com a pessoa física do sócio, e não com a pessoa
jurídica, inexistindo análise sobre os elementos concretos que comprovam tal distinção.

Requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes
,
para extinguir o processo sem resolução do mérito, além de
prequestionar
a matéria para fins recursais (
I
d. 352138860).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões manifestando-se pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, defendendo que o Colegiado enfrentou de forma exauriente e fundamentada as preliminares de coisa julgada e de ilegitimidade ativa, aplicando a independência das instâncias e a teoria da aparência.

Sustenta que o embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca o reexame de provas por via inadequada, caracterizando o intuito protelatório do recurso.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos com a manutenção integral do acórdão e a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (
I
d. 355101872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE OBRA –PRELIMINARDE COISA JULGADA AFASTADA – TRANSAÇÃO EM JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO EXPRESSA DA DÍVIDA CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – CONFUSÃO ENTRE SÓCIO E PESSOA JURÍDICA – TEORIA DA APARÊNCIA –MÉRITO– COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – SALDO REMANESCENTE DE PROJETO ARQUITETÔNICO DEVIDO – VALORES DE GERENCIAMENTO DE OBRA – APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A transação penal ou composição civil realizada no âmbito do Juizado Especial Criminal, visando à extinção da punibilidade em crimes de menor potencial ofensivo, não induz coisa julgada na esfera cível para cobrança de dívida contratual, salvo se houver disposição expressa e inequívocaconferindo quitação ampla e irrestrita sobre o débito patrimonial, o que não ocorreu na espécie (art. 935 do CC).

Não há ilegitimidade ativa da pessoa jurídica quando, em contrato verbal baseado na confiança (
intuitu
personae), a prestação dos serviços de arquitetura e engenharia se confunde com a atividade empresarial da
autora, ainda que as tratativas iniciais tenham sido conduzidas pelo sócio pessoa física.

Comprovada a contratação verbal e a execução parcial dos serviços, incumbe ao contratante o pagamento correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa. A alegação de
exceptio
non
adimpleti

contractus
exige prova cabal do descumprimento anterior pela outra parte, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

É correta a sentença que reconhece a obrigação de pagar o saldo remanescente do projeto arquitetônico com base na prova oral e remete a apuração dos valores de gerenciamento de obra para a fase de liquidação de sentença, a fim de adequar a condenação aos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral.

Mantém-se a condenação sucumbencial em desfavor do réu quando este dá causa ao ajuizamento da ação pelo inadimplemento e a parte autora decai de parte mínima do pedido, sagrando-se vencedora no reconhecimento do direito ao crédito
.
”

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão de questões já decididas ou para o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e exauriente todas as teses suscitadas pelo ora embargante no recurso de apelação, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

No que tange à preliminar de
coisa julgada
,
o julgado foi enfático ao aplicar a regra da independência das instâncias prevista no artigo 935 do Código Civil, fundamentando que a
composição civil realizada em sede de Juizado Especial Criminal possuía natureza genérica e visava a pacificação social em relação a crimes de menor potencial ofensivo, como injúria e difamação, não possuindo o condão de extinguir dívidas contratuais complexas de engenharia e arquitetura sem uma quitação expressa e inequívoca quanto ao débito patrimonial
.

O fato de o embargante discordar da interpretação dada por este Colegiado à frase contida na ata de audiência criminal não configura omissão, mas sim nítido inconformismo com a conclusão jurídica adotada.

Da mesma forma, a preliminar de
ilegitimidade ativa

foi rejeitada com base na teoria da aparência e no princípio da boa-fé objetiva, registrando o acórdão que, em empresas de pequeno porte e contratações verbais baseadas na confiança, a figura do sócio e da pessoa jurídica se confundem na execução do objeto contratual
.

O Tribunal considerou que a estrutura empresarial da apelada foi efetivamente utilizada na prestação dos serviços, o que legitima a pessoa jurídica a pleitear os haveres, independentemente de as tratativas iniciais terem ocorrido com a pessoa física ou de recibos pontuais terem sido emitidos em nome do sócio.

Assim, a pretensão de reexame dessas provas e da qualificação jurídica dos fatos é inviável na via estreita dos
aclaratórios
.

O prequestionamento da matéria também se revela desnecessário, uma vez que o artigo 1.025 do CPC consagra o prequestionamento implícito, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as questões tenham sido debatidas.

Observa-se, portanto, que o embargante busca conferir efeito infringente ao recurso sem demonstrar erro manifesto ou vício de fundamentação, pretendendo apenas a reversão do resultado que lhe foi desfavorável, o que caracteriza o uso abusivo do recurso.

Diante da clareza do acórdão e da reiteração de teses devidamente afastadas, evidenciando que o recurso não visa o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mas tão somente o retardamento do cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente, resta configurado o caráter manifestamente protelatório da medida.

Por conseguinte, a conduta do embargante
subsuma-se
a
hipótese prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, justificando a imposição de sanção pecuniária.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, diante do seu caráter manifestamente protelatório, CONDENO o embargante ao pagamento de multa em favor do embargado, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026